Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-74.2020.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000129-74.2020.8.14.0701

APELANTE: MARTINIANO CORREA DOS SANTOS, FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, III, LEI N. 9.605/98. COMERCIALIZAÇÃO DE ESPÉCIMES PROVENIENTES DE PESCA PROIBIDA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

1. Segundo entendimento pacificado na jurisprudência pátria, “é garantia do processo penal a realização de laudo técnico para se demonstrar a materialidade do crime que deixa vestígio, como o previsto no inciso III, do art. 34 da Lei dos Crimes Ambientais, determinando se o peixe apreendido é ou não objeto de coleta, apanha ou pesca proibidas” (TJMS, Apelação Criminal 0004094-10.2012.8.12.0018, Relator Des. Romero Osme Dias Lopes, 1ª Câmara Criminal, DJe: 14/03/2016).

2. Destarte, “ausente prova de que o pescado apreendido era proveniente de pesca proibida, vez não ter havido perícia que identificasse a espécie dos peixes e sua origem, impõe-se a absolvição do crime do art. 34, p. ú., III, da Lei 9.605/98, por insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva” (TJMG, Apelação Criminal 10472160018512002, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, DJe: 31/05/2019).

3. Na espécie, a acusação não se desincumbiu do ônus de provar, com a necessária certeza, a materialidade do delito imputado, por meio de laudo pericial comprobatório da existência de comércio de pesca proibida, sendo a absolvição dos recorrentes medida que se impõe, em atenção ao princípio
in dubio pro reo.

RECURSOS

CONHECIDOS

E

PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 31/10/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Penal da Comarca de Belém que condenou igualmente os réus
MARTINIANO CORREA DOS SANTOS
e
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS,
à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.605/98 (comercializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na denúncia que no dia 01 de dezembro 2019, por volta das 09h30min, durante uma operação de fiscalização realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental no Mercado Municipal da Terra Firme, Francisco Oliveira dos Santos, Martiniano Correa Dos Santos e Luciane Ferreira Mendes foram flagrados, comercializando no período de defeso, cerca de 200kg (duzentos quilos) de pescado das espécies "Tambaqui", "Tucunaré", "Mapará", "Tamuatá", "Jeju" e "Traíra". Segundo consta na diegese ministerial, durante a abordagem policial vários comerciantes que estavam vendendo pescado ilegal empreenderam fuga do local, porém os denunciados foram identificados e apresentados à autoridade policial competente, que concluiu pela ocorrência de materialidade e autoria do crime de comercialização de espécimes proveniente de pesca proibida. Diante dos fatos, o órgão ministerial pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação dos réus nas sanções punitivas do art. 34, parágrafo único, inciso III da Lei 9.605/98 (ID 10739400, págs. 2/7).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, exceto com relação à ré Luciane Ferreira Mendes, cuja citação por edital ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 10739519), culminando na prolação de sentença condenatória em face dos demais denunciados (ID 10739561).

Em razões recursais, os apelantes Martiniano Correa dos Santos e Francisco Oliveira dos Santos suscitam as mesmas teses defensivas, requerendo, em síntese:
1) absolvição por ausência de prova do fato ou materialidade delitiva
, nos termos do art. 386, II, do CPP;
2) absolvição em razão da atipicidade da conduta por não constituir o fato infração pena
l, com espeque no art. 386, III, do CPP, sob o argumento de que os peixes por eles comercializados não estavam no período de defeso, conforme determina a Portaria n. 48/2007/IBAMA. Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento dos recursos apelatórios, com a reforma da sentença objurgada. (ID 10739565/10739566)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso em relação ao réu Francisco Oliveira dos Santos, para afastar o crime a ele imputado quanto às espécies “Traíra” e “Jeju”, considerando que somente a comercialização da espécie “Mapará” era ilegal na data dos fatos, e em relação ao réu Martiniano Correa dos Santos, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para absolvê-lo do crime a ele imputado, ao argumento de que os peixes comercializados pelo apelante, da espécie “Tambaqui”, não estariam em período de defeso, conforme a Portaria n. 48/2007 do IBAMA. (ID 10739573/10739576)

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e provimento ao apelo interposto por Martiniano Correa dos Santos, com a decretação de sua absolvição por atipicidade da conduta imputada, bem como pelo parcial provimento ao recurso interposto por Francisco Oliveira dos Santos, para que seja mantida sua condenação como incurso nas sanções punitivas do art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 9.605/98, no entanto, que seja apenado somente pela comercialização do pescado da espécie “Mapará” e sua reprimenda revista. (ID 14384784)

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos autorizadores do conhecimento dos apelos defensivos, de modo que inexistindo preliminares a serem apreciadas, bem como não vislumbrando qualquer nulidade a ser declarada de ofício, passo ao exame do mérito.

Preambularmente, convém assinalar que os apelantes foram acusados e condenados pela prática do crime do art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.605/98, que tipifica a conduta daquele que
“transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas”
.

Em sede recursal, os apelantes pugnam pela
absolvição por ausência de prova do fato ou materialidade do crime
(art. 386, II, do CPP),
e em razão da atipicidade da conduta por não constituir o fato infração penal

(
art. 386, III, do CPP).

No tocante ao pleito de
absolvição por falta de prova do fato ou materialidade do crime,
a defesa alega que “nos autos ou no inquérito policial não há laudo pericial analisando os peixes apreendidos, medida que constataria a materialidade (ou não) do crime”, isto é, se os peixes eram de fato de espécies em período de defeso, ressaltando, ainda, que o crime em análise consiste em infração que deixa vestígio, sendo indispensável o exame pericial, não podendo ser suprido pela confissão dos acusados, nos termos do art. 158 do CPP, de modo que a ausência de prova da materialidade conduz à absolvição pela falta de prova da existência do fato criminoso imputado, na forma do art. 386, inciso II, do CPP.

No caso em análise, importante ressaltar que a ação penal teve sua gênese em operação realizada pela DEMA que culminou na apreensão de 200 kg de pescado das espécies ‘Tambaqui’, ‘Tamuatá’, ‘Jejú’, ‘Traíra’, ‘Tucunaré’ e ‘Mapará’, os quais estavam sendo comercializados no Mercado Municipal da Terra Firme e estariam no período do defeso, resultando na detenção de apenas 03 (três) comerciantes que estavam no local.

Não obstante, da leitura do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
constante no ID 10739395 (pág. 7), não é possível identificar com certeza a quem pertencia o material apreendido, pois no momento da abordagem policial, os outros comerciantes que realizavam a venda do pescado empreenderam fuga do local.

Nesse contexto, verifica-se a ausência de elementos probatórios seguros quanto à autoria delitiva, pois as espécies e as quantidades de pescado supostamente comercializadas de forma ilegal, foram atribuídas a cada um dos réus exclusivamente com base nas declarações que os mesmos apresentaram perante a autoridade policial e em juízo, sendo deficiente para sustentar o decreto condenatório.

Outrossim, para que seja comprovada a conduta criminosa em questão, é necessária a prova de que o pescado comercializado pelos réus era proveniente da
“coleta, apanha ou pesca proibidas”
.

Não obstante, da análise da prova produzida nos autos, vê-se que o pescado foi apreendido e, em seguida, descartado (ID 10739397 – págs. 4/7), sem realização de perícia técnica comprobatória da espécie dos peixes e sua origem, inexistindo prova da materialidade delitiva.

Nesse cariz, imperioso assinalar que o crime em análise consiste em infração que deixa vestígio, sendo indispensável o laudo pericial para demonstrar a materialidade do crime, na forma prevista no art. 158 do CPP, de maneira que a ausência de prova técnica autoriza a decretação da absolvição, conforme jurisprudência pátria firmada nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ART. 34, III, LEI 9.605/98 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TRANSPORTE DE ESPÉCIME PROVENIENTE DE PESCA PROIBIDA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO – ART. 158 E 167 DO CPP – IMPRESCINDIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.
É garantia do processo penal a realização de laudo técnico para se demonstrar a materialidade do crime que deixa vestígio, como o previsto no inciso III, do art. 34 da Lei dos Crimes Ambientais, determinando se o peixe apreendido é ou não objeto de coleta, apanha ou pesca proibidas. Ausência de prova técnica. Absolvição decretada.”
(TJMS, Apelação Criminal 0004094-10.2012.8.12.0018, Relator Des. Romero Osme Dias Lopes, 1ª Câmara Criminal, DJe: 14/03/2016, cf.
http://tiny.cc/ab6avz
).

Desta feita,
“ausente prova de que o pescado apreendido era proveniente de pesca proibida, vez não ter havido perícia que identificasse a espécie dos peixes e sua origem, impõe-se a absolvição do crime do art. 34, p. ú., III, da Lei 9.605/98, por insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva.”
(TJMG,
Apelação Criminal 10472160018512002
, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, DJe: 31/05/2019, cf.
http://tiny.cc/ta6avz
).

Frise-se que, diante da impossibilidade de realização de perícia técnica, esta lacuna poderia ser preenchida por outras provas, conforme regra do art. 167 do CPP, todavia, no caso dos autos, inexistem elementos probatórios que permitam identificar, com segurança, as espécies apreendidas e se eram provenientes de coleta, apanha ou pesca proibidas, de modo que cabia à acusação provar a origem ilícita, pois, como cediço, o ônus da prova incumbe a quem alega, consoante disposto no art. 156 do CPP, descabendo a inversão desse ônus para repassá-la ao réu, pois nos crimes que deixam vestígios, essa prova não pode ser suprida pela confissão do acusado, nos termos no art. 158 do CPP.

Nesse contexto, por subsistirem dúvidas quanto à real configuração do crime imputado aos recorrentes, a absolvição é medida que se impõe, pois
“o princípio
in dubio pro reo
veda condenações baseadas em conjecturas, sem a presença de provas contundentes da ocorrência do delito, sua autoria, bem do dolo do agente”
(TRF-4,
Apelação Criminal n. 5041469-94.2021.4.04.7100/RS
, Relator Desembargador Federal Ângelo Roberto Ilha da Silva, Sétima Turma, julgado em 15/08/2023, cf.
http://tiny.cc/346avz
).

Em vista disso, a fragilidade probatória quanto à materialidade do crime impede a manutenção da sentença condenatória, impondo-se a absolvição dos recorrentes, com espeque no art. 386, inciso II, do CPP.

Destarte, diante da procedência da tese recursal de ausência de prova da existência do fato, resta prejudicado o exame do pleito de atipicidade da conduta por não constituir o fato infração penal (art. 386, III, do CPP), veiculado nos apelos defensivos.

Ante o exposto, diante das razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO aos recursos,
para absolver os réus Martiniano Correa dos Santos e Francisco Oliveira dos Santos, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 03/11/2023